Tribunal: TJDFT
Processo: 0728072-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728072-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERENCE DE LIMA GONÇALVES AGRAVADO: GAUCHINHO RODAS E PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERENCE DE LIMA GONÇALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer de no. 0733455-37.2023.8.07.0001, não permitiu a conversão da referida demanda em perdas e danos, pois o feito já havia sido saneado. O agravante aduz, em suma, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é faculdade e não uma “mudança de ideia” da parte autora. Complementa que a causa de pedir continua a mesma. Ao final, pediu a concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a decisão agravada. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para que o feito obrigacional seja convertido em perdas e danos. Preparo regular – ID no 73871397. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido – ID no 73983986. Contrarrazões ofertadas – ID no 74947535. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 243273024 dos autos no 0733455-37.2023.8.07.0001), na qual o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador